Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701615-12.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CECILIA DA CUNHA BASTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante com o objetivo de reduzir imediatamente a sua carga horária para vinte (20) horas semanais. O recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se a parte agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator